Tribunal: TJDFT
Processo: 0026849-20.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO DIVÓRCIO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALTERAÇÃO INCIDENTAL DE REGIME DE BENS. PEDIDO INCONCILIÁVEL. REMETIDO PARA AÇÃO AUTÔNOMA. PARTILHA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Em demanda contendo pedidos cumulados, como é o caso da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, os comandos judiciais devem guardar conexão lógica entre si, sob pena de traduzirem determinações inconciliáveis e inexequíveis, o que, em última análise, poderia representar defeito na prestação jurisdicional.
2. No caso concreto, o autor apelante requereu, primeiramente, a desistência do pedido de divórcio litigioso. A desistência da ação dá ensejo à extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, VIII, CPC).
3. Se a ação de divórcio foi extinta sem resolução do mérito em virtude de homologação do pedido de desistência, isso significa que as partes permanecem casadas entre si.
4. Homologada a desistência do divórcio litigioso, o pedido incidental de alteração do regime de bens deve ser discutido em ação autônoma.
5. Não cabe discutir partilha de bens enquanto as partes continuarem casadas entre si sob o regime de comunhão parcial de bens.
6. Não merece reparos a sentença, ao homologar apenas a desistência do pedido de divórcio e remeter as partes ao ajuizamento de ação autônoma para discutir alteração de regime matrimonial.
7. Apelo conhecido e desprovido.